Tribunal: STF
Processo: HC 63778
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO-ALBERGUE, MANTIDA PELO JUIZ, AO ENSEJO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, ATÉ SEU TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIA,
DIANTE DESSES TERMOS DA DECISÃO, SEM RECURSO DO M.P., DESDE LOGO,
O TRIBUNAL DETERMINAR REGIME DIVERSO AO CUMPRIMENTO DA PENA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA QUE, CASSADO O ACÓRDÃO, NESSA PARTE,
COM A EXCLUSAO DA IMEDIATA ORDEM DE REGIME FECHADO, RESTABELECIDA
FIQUE A PRISÃO-ALBERGUE, ATÉ DEFINITIVA DECISÃO DO JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU, A RESPEITO  DO REGIME A SER OBSERVADO NO CUMPRIMENTO
DO RESTANTE DA PENA.